Tribunal: STF
Processo: ARE 1224541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 59, Vol. 6):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OPERAÇÕES COM PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. ISENÇÃO PARCIAL. CREDITAMENTO INTEGRAL DEVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado, foram acolhidos a fim de elevar a verba honorária (fl. 110, Vol. 6).
    No apelo extremo (fl. 186, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXII, LIV e LV; 150, IV; e 155, § 2º, I e II, “a” e “b”, da Constituição, pois (a) tem direito ao aproveitamento integral de créditos de ICMS nas operações que envolvam a cesta básica; (b) é abusiva multa fixada em 60% do imposto devido.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE quanto aos Temas 299 e 660, aduzindo o seguinte: (a) o acórdão recorrido está em consonância ao decidido por esta CORTE no Tema 299 (RE 635.688-RG); (b) quanto à suposta violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o STF negou a repercussão geral da matéria no Tema 660. Quanto à questão acerca da multa aplicada, negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do STF, no sentido de que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido (fl. 106, Vol. 7).
    No Agravo, a parte agravante alegou que é exorbitante o valor da multa aplicada (fl. 118, Vol. 7).
    Nesta CORTE, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI determinou a devolução dos autos à origem para observância dos Temas 299; 660 e 863 (Vol. 12).
    Contra o referido despacho do STF, a parte interpôs, na origem, Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos ao fundamento de que não cabe recurso contra decisão do STF que determina a devolução dos autos ao Juízo a quo para observância do disposto no art. 543-B do CPC (fl. 11, Vol. 15).
    Na sequência, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, remeteu os autos a esta CORTE aos seguintes argumentos: 
    “2. Na decisão de fls. 734/737-verso, esta 1ª Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão do RE 635.688/RS (Tema 299) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660).
    O feito, portanto, já foi submetido ao regime da repercussão geral, na forma do art. 1.030 inciso l, a, do Código de Processo Civil, em relação aos Temas 299 e 660 do Supremo Tribunal Federal.
    3. No julgamento do RE 736.090 (Tema 863), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa aos “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório” (grifou-se).
    Todavia, no caso, não está em discussão “multa fiscal qualificada, mas infração material básica, conforme se lê do seguinte excerto do acórdão contra o qual o recurso extraordinário foi interposto:
    (…)
    Assim, o presente caso não se enquadra no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal.”
    É o relatório. Decido. 
    Quanto ao valor da multa aplicada, o acórdão recorrido assim decidiu a questão (fls. 73, Vol. 6):
    “A conduta praticada pela empresa autora foi enquadrada como infração material básica, a teor do que estabelece o art. 7º, inciso III, da Lei 6.537/73, estando o fisco autorizado a aplicar a multa de 60% prevista no art. 9, inciso II, e 10, ambos da Lei 6.537/73.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local (Lei Estadual 6.537/1973), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De qualquer forma, o acolhimento das razões recursais demanda juízo sobre fatos da causa, o que é inviável nesta via recursal, segundo informa a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Por fim, ainda que fosse possível superar esses graves óbices, a solução adotada pelo Tribunal de origem observa a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 37 DA CF/88. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 60% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/10, TEMA 214). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (ARE 791298 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente